Tribunal: TJBA
Processo: 0501144-07.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501144-07.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILMAR DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 279, 1º C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA MODALIDADE CONTINUADA). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA PELA FALTA DE LAUDO GRAFOTÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU E PROVAS TESTEMUNHAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, 'D', DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por GILMAR DE JESUS, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0501144-07.2017.8.05.0271, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que julgou procedente a ação e condenou o apelante às pena restritiva de direitos de serviço à comunidade e limitação de finais de semana pela conduta capitulada no art. 297, §1º (falsificação de documento público por servidor público) c/c art. 71 (crime continuado) ambos do Código Penal. 2. Narrou a exordial (id 85636827) que: “o acusado, funcionário público, prevalecendo se do seu cargo na Secretaria de Meio Ambiente do município de Valença, falsificou e alterou documentos públicos durante a época em que trabalhou no local. Fora apurado que o denunciado era auxiliar de serviços gerais, concursado pela prefeitura de Valença e que desempenhava a função de motorista na Secretária do Meio Ambiente. Contudo, durante a operação Olho Vivo II realizada pelo Ministério Público com o intuito de instigar as carpintarias clandestinas que utilizavam madeira nativa da Mata Atlântica, fora descoberta vários autorizações de supressões de vegetação assinadas pelo denunciado. Ocorre que tais documentos públicos devem estar acompanhados de parecer técnico, bem como, devem ser assinado por um técnico ambiental. Consta nas autorizações oriundas da Secretaria, o nome da técnica Isabelle Silva, e em vez de sua assinatura a encontra-se a do acusado nos seguintes termos "P/ Gilmar mendes" permitindo a supressão de madeira nativa muitas vezes sem o parecer, e inclusive para um mesmo beneficiário repetidas vezes. Durante sua oitiva, a técnica afirmou que tais documentos eram expedidos e assinados por ela, pois era a única especialista do Município e nunca autorizou o acusado a assinar este tipo de documento público em seu lugar. Declarou ainda que algumas das autorizações firmadas pelo denunciado eram em verdade, reproduções de autorizações expedidas por ela, as quais o acusado mudava a data e as imprimiam assinando em seu lugar. Por fim também disse que era comum denúncias de corrupção e recebimento de propina por parte do acusado.” II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação (Id 85636962), alegando em síntese a ausência de materialidade delitiva pela falta de laudo grafotécnico, configuração de erro de proibição, pois o réu não teria consciência da ilicitude de sua conduta. Subsidiariamente, aplicação do erro de proibição evitável, alegação de dosimetria desproporcional, com valoração indevida da culpabilidade e pleito de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e do desconhecimento da lei (art. 65, II, do CP). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. 5. A materialidade resta comprovada pelas autorizações assinadas pelo réu colacionadas no relatório Id 85636830, 85636829, 85636831, enquanto a autoria resta confirmada pelos depoimentos prestados em sede de investigação e perante juízo, incluindo a confissão do réu (Id 85636834), como se verá nos depoimentos transcritos abaixo. 6. Neste ponto, deve-se esclarecer que não assiste razão à defesa no tocante ao pleito de reconhecimento da nulidade processual advinda da lacuna probatória causada pela falta de perícia grafotécnica. 7. In casu, os elementos probatórios colhidos tanto em fase policial, quanto no deslinde judicial são suficientes para sustentar o édito condenatório, fazendo com que a perícia grafotécnica seja prescindível. 8. Impende ressaltar que, embora o delito de falsificação de documento público seja, de fato, crime que deixa vestígios, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova quando o exame pericial se mostra impossível de ser realizado ou quando as demais provas são robustas e suficientes para a formação do convencimento judicial. 9. Portanto, não há o que se falar em falta de substrato fático capaz de assegurar a sua autoria, dado que o próprio réu a admite, o que torna a prova grafotécnica um elemento desnecessário para o andamento da lide. 10. Pleiteia, ainda, o Apelante o reconhecimento da excludente de culpabilidade do erro de proibição, disciplinada no art. 21 do Código Penal. Para que seja reconhecido erro de proibição, é importante considerar as características do indivíduo que seriam capazes de justificar este total desconhecimento da ilegalidade da sua conduta. 11. No caso em tela, apesar das alegações da defesa quanto ao contrário, o réu era servidor público e tinha plena capacidade de conhecer o caráter da sua conduta. Outrossim, rememore-se que sua chefe nunca lhe deu aval para tanto e ele entendia que aqueles documentos eram de competência dela. 12. Logo, não se vislumbra a ocorrência do erro de proibição, seja inevitável ou evitável. O réu, na condição de servidor público, ainda que exercendo função de auxiliar de serviços gerais, tinha plena possibilidade de conhecer a ilicitude de sua conduta ao falsificar documentos públicos, assinando-os em nome de outrem. Ademais, o réu afirmou em juízo que sabia que não poderia assinar os documentos, tanto que utilizava a inscrição "P/" antes de seu nome, numa clara tentativa de simular autorização para assinar em nome da técnica ambiental. 13. A própria técnica ambiental Isabelle Silva de Oliveira afirmou categoricamente em juízo que nunca autorizou o réu a assinar documentos em seu nome, e que as assinaturas apostas nos documentos não eram suas. O beneficiário de algumas autorizações, Valdemir de Jesus Reis, declarou que não reconhecia diversos documentos que constavam em seu nome, o que corrobora a prática delitiva. 14. Por esta razão, não se é possível acolher a excludente de culpabilidade. 15. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria, bem como a impossibilidade de acolhimento das teses de excludentes de culpabilidade suscitadas pela defesa, razão pela qual não prospera o pleito de absolvição. 16. Por fim, insurge-se o réu em relação à dosimetria da pena, alegando em síntese que a fixação da pena base deve ser feita no mínimo legal, bem como devem ser aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e a atenuante genérica do desconhecimento da lei. 17. Na primeira fase da dosimetria, analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, o Magistrado a quo deve fixar a pena-base no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, inerentes ao tipo penal ou não existirem elementos de aferição. 18. No caso dos autos, a culpabilidade foi valorada negativamente em face do dano causado à Mata Atlântica, que justifica adequadamente a exasperação da pena-base, razão pela qual não merece reparo o resultado da primeira fase em que foi fixada a pena base em 02 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e 11 dias-multa. 19. Na segunda fase, assiste razão ao recorrente, em relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, dado que o réu confirmou a prática quando interrogado pelo Ministério Público e perante o Juízo, confissão esta que fora fundamental para a sua condenação. 20. Ao contrário do que acontece com as causas de aumento e de diminuição, a legislação penal não estabelece quanto deve aumentar ou diminuir na hipótese de incidência de agravante ou atenuante. Não havendo uma fração para aumentar ou diminuir, a jurisprudência fixou o patamar básico de 1/6 quando existente agravante ou atenuante, podendo o Magistrado alterar esse quantum justificadamente. 21. In casu, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, razão pela qual, em observância à súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão. 22. Em relação à aplicação da atenuante genérica do desconhecimento da Lei, prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal, pelas mesmas razões expostas na análise do pleito de reconhecimento da excludente de culpabilidade, não é possível aplicar esta benesse. 23. Na terceira fase, deve-se aplicar a causa de aumento prevista no art. 297, §1º, referente ao agente tratar-se de um servidor público que se valeu da sua função para possibilitar a sua conduta, de forma que a pena definitiva passa a ser fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 24. Considerando que a pena definitiva restou fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, determino sua substituição por pena restritiva de direitos, em atenção ao que dispõe o § 2º do referido artigo: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”. 25. Pelo exposto, e nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a reprimenda imposta por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade), cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento, e multa no patamar de 13 (treze) dias multas, sendo o valor do dia-multa no mínimo legal referente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. IV. Dispositivo 26. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do apelante, de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas a ser cumprida em regime aberto, que deverá ser substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade), cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento, e multa no patamar de 13 (treze) dias multas, sendo o valor do dia-multa no mínimo legal referente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501144-07.2017.8.05.0271, em que figuram como apelante GILMAR DE JESUS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça